Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRETENSÕES DIVERSAS. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. NULIDADE DE TÍTULO. FALTA DE ASSINATURA DO AVALISTA QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame:
1. Ação monitória proposta para cobrança de R$ 800.000,00 retratados em nota promissória. Sentença de procedência com a constituição do título executivo. Ré recorre com preliminares de incompetência, litispendência e nulidade da nota por ausência de assinatura do avalista.
II – Questão em Discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de incompetência; (ii) litispendência; (iii) impugnação ao valor da causa; e (iv) a ausência de assinatura do avalista.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de ação monitória, em que se pretende o pagamento de crédito descrito em nota promissória, o foro competente é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, competência territorial e, portanto, relativa, que, segundo o art. 65 do CPC, prorroga-se caso o réu não a alegue em preliminar de contestação.
4. Não obstante a identidade das partes, observa-se que o processo paradigma tem por objeto Busca e Apreensão, e nestes autos cobra-se quantia certa através de ação monitória o que, por si só, afasta a tríplice identidade.
5. Conforme o dispositivo legal, o valor da causa é matéria de ordem pública, e pode ser modificado pelo juiz de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. No caso, não há que se falar em discrepância entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda, expresso na nota promissória juntada com a inicial.
6. A ausência de assinatura do avalista não invalida a nota promissória como documentos escrito e legítimo para amparar a ação monitória. Ademais, esse terceiro sequer figura na relação processual, não havendo razão para a declaração de nulidade, que caso existisse, apenas a ele aproveitaria.
7. Condenação por litigância de má-fé pleiteada em contrarrazões não é passível de conhecimento, pois o pedido deveria ser objeto de recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
8. A incompetência territorial é relativa e prorroga-se se não alegada em preliminar de contestação. Para caracterizar a litispendência é preciso existir a tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. A nota promissória é documento escrito capaz de balizar a ação monitória. Não se declara a nulidade sem que haja a demonstração do efeito prejuízo.
9. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC: Arts. 65; §3o do 292, §§ 1o, 2o e 3o do 337; 507; 700; 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; TJDFT, Acórdão 1413522, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31.03.2022.